Tribunal: TJSP
Processo: 1062209-33.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR – INSURGÊNCIA DO OBREIRO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.